Tribunal: TJDFT
Processo: 0721347-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. COMUNICAÇÃO DA EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE DEVOLUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido em que postulou a reparação por danos materiais, em decorrência de descontos indevidos a título de pensão alimentícia correspondente a 50% do salário-mínimo mensal relacionado ao filho M.G.F, após determinação judicial de exoneração. Recurso do Distrito Federal contra a sentença de procedência dos pedidos.
II. O recorrente sustenta, preliminarmente, a prescrição de fundo de direito por se tratar de prestações de trato sucessivo. No mérito, aduz que o alimentando (filho do requerente) teria se beneficiado dos valores descontados, de sorte que eventual restituição redundaria em enriquecimento sem causa. Por fim, argumenta que o requerente tinha conhecimento dos descontos e somente após quase três anos informou ao órgão empregador acerca da decisão judicial de exoneração. Pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido.
III. Rejeitada a prejudicial de mérito (prescrição).
A. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (Decreto 20.910/32, art.1o).
B. No presente caso, a pretensão (recebimento de valores relativos aos descontos indevidos de pensão alimentícia) decorreu de erro administrativo na demora no lançamento na folha de pagamento do requerente (determinação judicial de exoneração da obrigação alimentícia encaminhada em 06.09.2013 – id 32375600) e somente concretizada a determinação judicial em julho de 2016 (32375604 - p.1) – não ultimado o prazo prescricional, uma vez que a demanda foi ajuizada em 07.5.2019.
IV. Mérito.
A. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o).
B. A responsabilidade civil do ente federativo em razão de atos comissivos de seus agentes é objetiva (modalidade risco administrativo), a dispensar a comprovação de culpa e exigir, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
C. No caso concreto, as provas produzidas se revelam suficientes à demonstração da omissão estatal e do nexo causal entre a conduta do órgão empregador e o alegado dano experimentado. Configurada, portanto, a obrigação indenizatória.
D. No ponto, resultou comprovada a ciência do órgão empregador do requerente a respeito da decisão judicial de exoneração de alimentos, a qual foi encaminhada por meio do Ofício da 4a Vara de Família de Brasília/DF à Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração pública do DF-SEAP em 17.09.2013, com o seguinte teor: “exoneração do Sr. Percival França Oliveira Filho, da obrigação alimentar em relação ao filho M.G.F, no valor correspondente a 50% do salário-mínimo. Mantido o desconto de desconto de 50% do salário mínimo em relação ao alimentando J.G.F.” (Id 32375600-p.4). E somente em julho/2016 consta nas fichas financeiras o lançamento da exoneração em relação ao alimentando M.G.F. (32375604 -p.1).
E. Desse modo, em virtude do erro da administração, a par da irrepetibilidade da verba alimentar já descontada do contracheque do servidor, impõe-se ao órgão empregador, responsável pelos indevidos descontos, a devolução integral dos valores, nos exatos moldes fixados na sentença, ora mantida por seus sólidos fundamentos. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acordão 1164530.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.